Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717951-35.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROSIELE CLARICE RIBEIRO DE ARAUJO APELADO: GENESIO GONCALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Rosiele Clarice Ribeiro de Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que rejeitou a queixa-crime quanto à imputação do crime previsto no artigo 140 do Código Penal (injúria), nos autos da ação penal no 0717951-35.2021.8.07.0009 (ID 49839729). De início, verifica-se que a recorrente ofereceu queixa-crime em desfavor de Genésio Gonçalves de Araújo imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal (crimes de calúnia, difamação e injúria), sendo que houve o declínio de competência do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF em favor do Juízo Criminal, em razão da quantidade de pena por força do concurso de crimes (ID 37880414). Ocorre que o Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia/DF rejeitou a queixa-crime quanto às imputações dos delitos de calúnia e de difamação, ante a ausência de justa causa, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, determinando o prosseguimento para apuração do delito de injúria, bem como o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível e Criminal (ID 37880426). Contra tal decisão, a querelante, Rosiele Clarice, interpôs recurso em sentido estrito, buscando o recebimento da queixa-crime em sua integralidade (ID 37880434), o qual não foi provido por esta Segunda Turma Criminal (sob minha relatoria) – ID 41415149. Assim, embora as certidões de IDs 49965545 e 49966016 atestem que a distribuição do recurso em sentido estrito tornou prevento o órgão e o relator para os feitos subsequentes, nota-se que a decisão combatida pelo presente recurso de apelação, além de ter sido proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal, versa apenas sobre o delito de injúria (artigo 140 do Código Penal), o qual se trata de crime de menor potencial ofensivo, que reclama a incidência da Lei no 9.099/1995. Nessa linha, constata-se que a distribuição a esta Segunda Turma Criminal foi equivocada. Com efeito, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à Turma Recursal o julgamento da apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal. Diante do exposto, dê-se baixa à presente distribuição e redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador